Tribunal: TJDFT
Processo: 0008509-11.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. RÉU PADRASTO DA VÍTIMA. ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando o depoimento prestado se apresenta coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
3. Não se evidencia bis in idem na aplicação concomitante da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, com a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, se as circunstâncias fáticas para sua aplicação forem diversas.
4. Apelação conhecida e não provida.